Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712185-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. O Distrito Federal, ora agravante, no ID 26436893 informa que a r. decisão liminar concedida na origem, e decisão desta Relatoria estariam sendo descumpridas, posto que a obra embargada estaria em andamento. O Agravante informa ter comunicado o fato ao d. Juízo de origem, inclusive com demonstração do descumprimento da ordem judicial, o que é possível ser conferido no ID 94531644 dos autos originais. O d. Ministério Público oficiante na primeira instância também já se manifestou pela revogação da liminar, uma vez que baseada tão somente em questão afeta a COVID19 (ID 94578062 dos autos de origem). Por outro lado, nesta instância recursal, infelizmente, esta Relatoria lamenta a impossibilidade de julgar rapidamente o presente recurso, muito embora tenha sido apresentada contrarrazões na mesma data da interposição do recurso, posto que necessário aguardar o decurso do prazo do agravo interno, uma vez que indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Prazo este ainda em curso. Não se olvide que, infelizmente esta Relatoria, quando da apreciação da liminar, não atentou para o prazo alongado de eventual agravo interno para o Distrito Federal, e foi isso inviabilizou o julgamento célere do recurso, como imaginado inicialmente. De todo modo, precisa ser observado que na decisão agravada, fora concedida liminar para impedir a demolição, mas por outro lado restou fixada contracautela com o fito de impedir que a obra supostamente irregular continuasse, o que parece, em tese, não ter sido cumprida. Pertinente ressaltar também, que chegou ao conhecimento desta Relatoria memoriais apresentados pela parte agravada, ID 26470216, na qual traz questões já conhecidas nos autos, sem, contudo, refutar a alegação do agravante quanto ao descumprimento da contracautela. Nada disse quanto a constatação de considerável caminhar das obras embargadas pela decisão judicial. Desse modo, ainda que incabível a esta Relatoria, neste momento processual, decidir o pedido relacionado ao descumprimento da contracautela fixada na origem, sob pena de supressão de instância, cumpre ao ilustre Juízo a quo, com a sabedoria que lhe é peculiar e que todos os dias a demonstra em suas brilhantes decisões, agir com o rigor necessário que entender cabível ao caso concreto para se fazer a efetividade das decisões judiciais. Isso posto, nesta instância recursal, ao menos por enquanto, nada a prover. Dê-se ciência da presente decisão ao d. Juízo a quo. Decorrido o prazo recursal em curso para o agravante, DISTRITO FEDERAL, colham-se, imediatamente, as judiciosas manifestações da d. Procuradoria de Justiça, conforme já determinado na parte final da decisão de ID 25186696. Depois, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator